Tribunal: CARF
Processo: 11516.720867/2020-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720867/2020-43
ACÓRDÃO
2402-013.337 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
EMBARGANTE
CARLA KOMNITSKI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta
dias da ciência da decisão de primeira instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o recurso voluntário interposto, apreciando-se apenas a alegação de tempestividade
do mesmo para, nesta parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Correa Lisboa,
Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.337 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720867/2020-43
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 15a Turma da
DRJ08, consubstanciada no Acórdão 108-014.636 (p. 52), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Notificação de Lançamento (p. 60) com vistas a exigir débito
do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das
seguintes infrações cometidas pela Contribuinte: (i) omissão de rendimentos do trabalho com
vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica e (ii) omissão de rendimentos do trabalho sem
vínculo empregatício.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 49), tem-se que:
2. DAS INFRAÇÕES APURADAS
Com base nas declarações de ajuste anual de 2016 a 2019, anos-calendário 2015 a
2018, da contribuinte Carla Komnitski (fls. 2 a 38), e nos documentos
apresentados pelo Detran/SC, apuramos as infrações a seguir discriminadas.
2.1 OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Omissão de rendimentos recebidos de Espaço de Saúde Dra. Carla Komnitski,
CNPJ 21.028.164/0001-05, em 2015, decorrentes do trabalho com vínculo
empregatício, conforme Declaração de Imposto Retido na Fonte – DIRF –
apresentada pela empresa à Secretaria da Receita Federal do Brasil (fls. 48). Esses
rendimentos foram omitidos na Declaração de Ajuste Anual de 2016, ano-
calendário 2015 (fls. 03 e 10).
A multa para essa infração foi agravada, em virtude do não atendimento ao
Termo de Início de Fiscalização
2.1 OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício decorrentes de
serviços prestados na condição de profissional médica credenciada pelo Detran-
SC, por intermédio da Portaria No 003 Detran/ASJUR/2014 (fls. 46). Essa portaria
refere-se ao credenciamento da pessoa física da médica Carla Komnitski, objeto
desse auto de infração, a qual foi credenciada para a execução de exames de
aptidão física e mental no Município de Itajaí/SC.
Observe-se que, após o prazo final fixado para a entrega da declaração de ajuste
anual, a obrigação pelo recolhimento dos tributos é da pessoa física beneficiária
dos rendimentos (Artigo 16 do Parecer Normativo Cosit No 1, de 24 de setembro
de 2002), e que como não houve retenção na fonte, o imposto retido sobre os
rendimentos omitidos é igual a zero.
A multa para essa infração foi agravada, em virtude do não atendimento ao
Termo de Início de Fiscalização.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.337 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720867/2020-43
3
Os rendimentos recebidos foram totalmente omitidos nas Declarações de Ajuste
Anual de 2016 a 2019, referentes aos anos-calendário de 2015 a 2018, e estão
reproduzidos na tabela abaixo, conforme informados pelo Detran em resposta ao
Ofício Sefis/DRF no 035/2020 (planilha digital recebida do Detran e anexada em
arquivo não paginável, cujo Termo de Anexação consta das folhas 47).
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 82), esgrimindo suas razões de defesa da seguinte forma, conforme
sumariamente exposto pela DRJ:
A autuada é médica credenciada a prestar seus serviços junto ao Departamento
de Trânsito de Santa Catarina – DETRAN/SC mediante recebimento direto de
remuneração através de pagamento de taxa pelo cidadão, tudo na correta
aplicação da PORTARIA N° 362/DETRAN/ASJUR/2014 Em apertada síntese, o
departamento de Trânsito de Santa Catarina / DETRAN/SC oficiou a Receita
Federal do Brasil informando suposto recebimento de valores por parte da
autuada no exercício da sua atividade de médica credenciada, tendo como base a
quantidade de exames vinculados ao seu nome e o valor de taxa.
Entretanto, o referido oficio, deixou de especificar de que maneira foram
coletados os dados para a elaboração da planilha. Esta informação é fundamental
para que a contribuinte possa prestar seus esclarecimentos, concedendo ao
mesmo o mais amplo e legítimo direito à defesa.
De qualquer forma, o oficio deixa claro que os valores pagos pelos exames
realizados não eram controlados pela administração pública. Por este motivo não
havia retenção de valores a título de Imposto de Renda.
Assim, o Departamento de Transito esclareceu que não tem qualquer controle
sobre os recebimentos e a efetiva cobrança por parte dos profissionais
credenciados para realizar os exames médicos e psicológicos. Portanto, não
necessariamente o número de exames realizados informados ao Detran/SC, se
converteram em efetiva renda ao médico.
Pois bem, inicialmente cumpre destacar que nos períodos fiscalizados existia outro
médico credenciado junto ao referido departamento de transito na cidade onde
atua o autuado.
A autuada com outro médico trabalhavam e trabalham como se fossem uma
sociedade simples pura, ou seja, todos os valores oriundos das taxas pagas são
repartidos de forma igualitária, independente da quantidade de exames que cada
um realiza, ou em nome de quem esteja vinculada a taxa junto ao departamento
de trânsito.
II – DO DIREITO.
2.1. Do trabalho intelectual prestado pela autuada.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.337 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720867/2020-43
4
Primeiramente, para a busca da realidade fática ocorrido no caso dos autos,
imperioso e de extrema relevância informar que a médica autuada desenvolve
trabalho intelectual prestado ao DETRAN/SC.
Para aclarar o que de fato ocorreu e distinguir o que possivelmente seria uma
situação que tornaria a conduta da autuada atípica, cumpre-nos diferenciar o que
seria o trabalho intelectual do que se entende como atendimento personalíssimo.
Conceitua-se, neste momento, de forma rasa, o trabalho intelectual como aquele
que depende de um conhecimento especializado em determinada área da ciência.
No caso do notificado, a expertise se dá na área médica de transito.
De extrema importância ressaltar que durante o período fiscalizado
compreendidos entre os anos de 2015 e 2018 havia outros médicos credenciados
junto ao DETRAN/SC para realizar exames e preencher os respectivos formulários
no município.
Neste sentir, os médicos credenciados, incluído a autuada, exerceram trabalho o
qual todos possuíam o mesmo conhecimento intelectual e, por essa razão,
prestaram o mesmo tipo de atendimento, independente de quem conduzia a
consulta.
Não houve por parte da autuada um atendimento personalíssimo caracterizado
por uma atuação diferenciada as dos demais credenciados.
O atendimento personalíssimo, como o próprio nome revela, é o realizado de
forma exclusiva pelo profissional, único habilitado para exercer determinada
atuação em detrimento dos demais.
A autuada não estava habilitada para atuar em área médica diferente dos demais,
mas atuava de forma participativa em um ambiente compartilhado com os
demais profissionais. O período fiscalizado compreende os anos de 2015 à 2018 e
os valores apresentados pelo órgão de trânsito catarinense são muito superiores
ao efetivamente recebido pela autuada, fato que ensejou a abertura de
procedimento administrativo para apuração dos fatos.
O montante apresentado pelo DETRAN/SC à Receita Federal refere-se ao número
de formulários/pareceres médicos vinculados ao nome da autuada multiplicado
pelo valor nominal da taxa, que nem sempre é cobrada ou paga.
Em que pese a abertura da presente ação fiscal, os fatos narrados não
correspondem a renda auferida e a verdade, sendo necessária a devida
confrontação com os estratos já apresentados que caracterizam o real aumento
patrimonial da autuada.
O trabalho prestado tanto pela autuada quanto pelo restante da equipe era
similar e, independente de quem fazia a consulta, o trabalho intelectual prestado
era o mesmo, sem distinção, sem caráter pessoal ou restrito.
No atendimento prestado pela autuada, derivado do contrato com o órgão
credenciador, não havia estipulação de atendimento exclusivo, personalíssimo,
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.337 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720867/2020-43
5
pelo médico. Os profissionais credenciados faziam parte do que podemos
identificar como uma Junta Médica, um aglomerado que dividia o mesmo
conhecimento intelectual para firmar pareceres clínicos cujo teor os quais TODOS
possuíam a mesma qualificação.
O conhecimento profissional era compartilhado por todos os médicos
credenciados e, em razão da similitude de atuação.
2.2. Da constituição e participação em sociedade de fato.
Diante da simetria do trabalho prestado entre os profissionais credenciados, os
mesmos resolveram por organizar uma sociedade de fato a qual a médica
autuada participava dos bônus e dos ônus.
A autuada constituiu em conjunto com outro médico uma sociedade
despersonificada de fato.
Indigitada sociedade é regulada pelo Código Civil na redação dos artigos 986 a
990.
Art. 986. Enquanto não inscritos os atos constitutivos, reger-se-á a sociedade,
exceto por ações em organização, pelo disposto neste Capítulo, observadas,
subsidiariamente e no que com ele forem compatíveis, as normas da sociedade
simples.
No caso específico da autuada, tal sociedade em comum, formada tacitamente
entre seus sócios, buscava a regulamentação igualitária de direitos e deveres,
especialmente com relação a distribuição da remuneração obtida pela prestação
de serviços de seus sócios junto ao órgão credenciador Detran/SC.
Quanto aos deveres, impõem-se destacar os gastos cotidianos para a
concretização do trabalho credenciado, seja a locação de espaço e os encargos
dali derivados, contratação de funcionários e de material de expediente, entre
outros.
Ou seja, no caso em tela, os médicos prestavam serviços com uma participação
societária igualitária, de direitos e deveres e sem discrepância entre os valores
recebidos e gastos entre si na forma de uma sociedade de fato.
Ora, se o trabalho intelectual era o mesmo, porque haveria distinção de valores
recebidos e de gastos com manutenção do local de trabalho dos mesmos?
A criação da sociedade de fato entre os médicos foi a forma encontrada para
estipular dentro do exercício da atividade credenciada junto ao DETRAN/SC o
recebimento dos dividendos na mesma proporção entre eles, mesmo sem que essa
sociedade fosse expressamente formalizada.
O fato de não haver a constituição regular com registro na Junta Comercial ou no
Registro civil catarinense na forma de sociedade empresária não tornou a
atividade ilegal ou mesmo prejudicial aos interesses de terceiros já que os ditames
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.337 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720867/2020-43
6
da sociedade são norteados pela legislação civilista e, assim sendo, não podem ser
considerados infracionais.
Evidente que, em razão da ausência de registro, a responsabilidade dos
participantes neste tipo societário é diferenciada.
O tratamento singular a responsabilidade dos sócios é insculpida no art. 990 do
Código Civil.

Art. 990. Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações
sociais, excluído do benefício de ordem, previsto no art. 1.024, aquele que
contratou pela sociedade.
Indigitado artigo é claro ao apontar que, em que pese haja uma responsabilidade
solidária e ilimitada quanto aos atos praticados pela sociedade, a
responsabilização ainda assim, preza pela aplicação do benefício de ordem do art.
1.024 do Código Civil,ex verbis:
Art. 1.024. Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas
da sociedade, senão depois de executados os bens sociais.
Da doutrina de Paulo Colombo Arnoldi1 quanto a interpretação do art. 990 do
CC/02 em comento:
(...)
2.3. Da atuação da autuada.
Os médicos trabalhavam e trabalham como se fossem uma sociedade simples
pura, ou seja, todos os valores oriundos das taxas pagas são repartidos de forma
igualitária, independentemente da quantidade de exames que cada um realiza, de
quem assina o RENACH ou em nome de quem esteja vinculada a taxa/processo.
Dessa forma, apesar de ter diversos exames vinculados ao seu nome junto ao
Departamento De transito de Santa Catarina / DETRAN/SC, a autuada não
recebeu efetivamente todos os valores vinculados ao seu nome.
Até porque, como já informado anteriormente, os rendimentos eram divididos
entre os médicos credenciados, independente de quem atendia mais ou menos,
suas jornadas eram divididas por horários e dias da semana, sendo impossível
prever quais dias teria mais atendimentos.
Além de horários distintos, os profissionais credenciados poderiam se ausentar em
razão de viagens, estarem afastados por doença ou outros motivos que faziam
com que, em alguns momentos, outros médicos atuassem com mais intensidade,
não havendo qualquer diferença na remuneração ou na obtenção de renda.
Outro fato que descortina a diferença entre os exames vinculados a autuada é
que, embora haja a vinculação ou a aprovação do exame, este não era pago.
Sim, vários exames eram feitos de forma gratuita!!
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.337 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720867/2020-43
7
Tal fato ocorria, seja por liberalidade de cada profissional, quando atende algum
parente ou amigo, ou ainda por solicitação de alguns órgãos, autarquias ou
fundações públicas.
Assim, muito embora firmado o parecer médico o atendimento era realizado de
forma gratuita por requerimento da própria Administração Pública.
De qualquer forma, não obstante as assertivas mencionadas, existem exames que
não podem ser cobrados por força de regulamentação do próprio departamento
de trânsito de Santa Catarina, como pode ser observado nos dispositivos da
Portaria DETRAN No 418 DE 17/09/2018, abaixo transcritos:
Art. 6o No exame de aptidão física e mental deverão ser observados os
procedimentos médicos descritos no artigo 4o da Resolução no 425/2012 do
Contran.
[...]
§ 2o O médico perito examinador de trânsito que solicitar exames
complementares ou especializados, nos termos do inciso IV do artigo 4o da
Resolução no 425/2012 do Contran, deverá registrar a solicitação no campo de
observação do formulário Renach e no DetranNet, e não proferir resultado.
§ 3o Providenciados os exames solicitados no parágrafo anterior, o candidato
deverá ser submetido ao exame de aptidão física e mental pelo mesmo
examinador, sem o pagamento de nova taxa, salvo a ausência do examinador por
motivo de doença, viagem, férias ou força maior.
E, se já não fosse suficiente, diversos outros exames ficam vinculados ao médico
credenciado e não são cobrados, como é o caso do inapto temporário e da junta
médica para análise de deficiente físico.
(...)
O DETRAN/SC agiu de forma irresponsável ao não informar tal situação colocando
a autuada na situação que se encontra, inclusive induzindo a própria Receita
Federal do Brasil em erro.
Diante disso, resta cristalino que as informações oficiadas pelo DETRAN/SC não
espelham a realidade da renda auferida pela autuada, até porque não exerce
qualquer controle quanto ao recebimento ou pagamento das taxas a título de
exame médico ou psicológico.
2.4. Dos valores efetivamente recebidos pelo autuado.
Conforme constata-se extratos e demais documentos apresentados pela atuada
durante a fiscalização, os valores por ela efetivamente recebidos, ou seja, sua
renda auferida e seu aumento patrimonial é muito menor do que o apresentado
na planilha do Oficio do Detran/SC.
Vale ressaltar que, como já informado acima, os médicos credenciados
trabalhavam de forma coordenada, como se fossem uma empresa. Para tanto,
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.337 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720867/2020-43
8
possuem uma equipe administrativa contratada. Todas as informações de
despesas e faturamento eram informados a contribuinte peticionante por esta
equipe, que também lhe orientava em relação aos lançamentos fiscais/contábeis a
serem efetuados. Portanto, caso exista alguma diferença entre os valores
declarados e os recebidos, é relacionada as despesas mensais para que os médicos
possam exercer a sua atividade, tais como: locação, salário de funcionários, água,
luz, etc.
2.5. Da Multa E Da Representação Criminal
A lei no 9.430/96 disciplina penalidades de multa resultantes do descumprimento
das obrigações tributárias federais. No caso de lançamento de ofício, as multas
são calculadas sobre a totalidade ou diferença do tributo.
A aplicação no presente caso foi de 112,5% fundamentada no art. 44 do
dispositivo legal e seus parágrafos:
(...)
Ou seja, para aplicação deste percentual de multa e haver a representação
criminal, deve estar presente a intenção do contribuinte em sonegar, como pode
ser observado nos dispositivos abaixo:
(...)
Está cristalinamente demonstrado através dos documentos anexos e da exposição
até então aqui descrita que não houve qualquer dolo por parte da autuada.
Como não poderia deixar de ser em um Estado Democrático de Direito, os
Conselhos de Contribuintes do Ministério da Fazenda têm mantido a presunção de
boa-fé e de inocência dos contribuintes no julgamento de casos em que a
fiscalização impõe sanções qualificadas.
Vale ressaltar que essa posição possui total respaldo constitucional, pois está
fundamentada em princípios que consolidam os alicerces do Direito Penal, tais
como a presunção da não culpabilidade e legalidade, além da devida incumbência
do ônus da prova. Em outras palavras, é o órgão acusador que deve provar
incontestadamente a ocorrência de fraude, sonegação ou conluio, e não o inverso.
Contudo, não há amparo legal para aplicação da multa e representação criminal,
com fundamento no Oficio do Órgão de Transito que sequer controla o
recebimento dos valores pagos ao autuado. É indispensável a comprovação de
dolo e consumação das hipóteses previstas nos arts. 71, 72, 73 para que isso
ocorra, diferente do presente caso.
Órgãos administrativos já decidiram que o lançamento de multa qualificada deve
ser minuciosamente justificado e comprovado nos autos.
Prova disso é que já houve decisão no sentido de que “não se justifica a aplicação
da multa de ofício qualificada, prevista no inciso II do artigo 44 da Lei no 9.430/96,
se não restar devidamente comprovado o evidente intuito de fraude. Não basta ao
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.337 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720867/2020-43
9
fisco entender presentes ‘fortes evidências de intuito de fraude’”.(Proc. No
11065.000197/2003-08, CARF, Rel. Luiz Martins Valero, 16/06/2004).
Paralelamente, não se encontra posições jurisprudências que defendem que meros
indícios de fraude são suficientes para legitimar o agravamento da multa
(...)
Ademais, ainda que se reste comprovada a ocorrência de fraude, alguns tribunais
pátrios têm aceitado a tese de que um valor tão elevado possui caráter
confiscatório e afronta de forma integral o princípio da razoabilidade.
(...)
Como visto, não se aplica ao presente caso a representação criminal e tão pouco a
multa no patamar de 112,5% (cento e doze e meio por cento).
2.5. Do Precedente Administrativo.
Como dito alhures, após as informações prestadas pelo DETRAN/SC, as quais já
atacadas pelos argumentos supramencionados e pela documentação anexa,
muitos médicos credenciados pelo órgão foram questionados pela Receita Federal.
Um desses casos é do processo n' 13971.729911/2019-03 julgado pela 11a Turma
da Delegacia de Julgamento da Receita em São Paulo (DRJ/SPO) na sessão do dia
21/06/2020 onde foi ementado o acórdão n' 16-97.774, a saber:
(...)
No caso discutido nos autos indicado, o autuado também é médico credenciado
junto ao DETRAN/SC e igualmente sofreu com as informações repassadas pelo
órgão sem as devidas ressalvas.
Assim, defendeu-se alegando, em suma, que todo o seu recebido foi devidamente
apresentado e tributado pela Receita Federal.
Asseverou que embora a guia de serviços fosse impressa em seu nome, o trabalho
não era personalíssimo, sendo o trabalho intelectual entre os médicos similar e o
valor dividido entre todos os credenciados. Ou seja, o trabalho era realizado de
forma conjunta entre todos os demais médicos com divisão do valor entre os
mesmos.
Que, por imposição legal, requerimento da Administração Pública ou ato do
próprio médico, havia exames médicos que foram realizados de forma gratuita e,
como as informações prestadas pelo DETRAN/SC a Receita Federal diziam respeito
ao número de formulários, exames e RENACH preenchidos pelo médico, esta
tomou por base essas informações equivocadas para destrinchar um eventual
valor sonegado.
A única diferenciação entre o caso dos autos e o precedente julgado seria com
relação a sociedade de fato havida entre os médicos entre 2015 e meados de 2018
quando foi constituída pessoa jurídica para a tributação dos serviços prestados.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.337 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720867/2020-43
10
Em conclusão, transcrevemos enxertos do voto do eminente relator Marcello
Marchi:
(...)
Tomando por base o precedente apontado, não subsiste a presente notificação
fiscal.
Somado a junção dos argumentos fáticos e de direito corroborado com a
documentação contábil e outros documentos que atestam a regular prática da
autuada afastam as razões do Relatório Fiscal e o Auto de Infração lavrado contra
o cidadão impugnante.
III. DO PEDIDO.
Diante do exposto, requer:
a) O recebimento da presente impugnação e sua devida autuação;
b) O conhecimento dos argumentos lançados com a procedência dos pedidos para
que se anule o auto de infração, e, por via de consequência, a exigência do
referido tributo e multa, e, por fim, o arquivamento do presente processo
administrativo fiscal;
c) A produção de todos os meios de prova em direito admitidos em especial a
documentação ora juntada, bem como depoimento pessoal da parte e oitiva de
testemunhas que serão arroladas a seu tempo.
d) Eventual redução da multa por falta de dolo sobre eventual lançamento.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do susodito Acórdão no 108-
014.636 (p. 141), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2015, 2016, 2017, 2018
JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas não constituem normas complementares
do Direito Tributário, aplicando-se somente à questão em análise e vinculando as
partes envolvidas no litígio.
RENDIMENTOS DO TRABALHO NÃO-ASSALARIADO.
São tributáveis os rendimentos do trabalho não assalariado, tais como honorários
do livre exercício das profissões de médico.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOAS
FÍSICAS.
AVALIAÇÃO
MÉDICA.
CREDENCIAMENTO. COMPROVAÇÃO.
Restando caracterizado que o serviço de avaliação médica era prestado pelas
pessoas físicas credenciadas pelo Detran para esse fim e o pagamento efetuado
pelos particulares diretamente a esses profissionais, não cabe se cogitar de
receita de pessoa jurídica, mas sim de rendimentos da pessoa física.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.337 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720867/2020-43
11
IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA.
A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma
de percepção.
IMPUGNAÇÃO. DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO.
A impugnação deve ser formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, incluindo a prova documental.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA.
É correto o agravamento da multa quando o contribuinte deixa de prestar, sem
motivo justificado, os esclarecimentos exigidos pela fiscalização por meio de
intimação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Contribuinte foi cientificada eletronicamente em 16/06/2021 (p. 170). Entretanto,
não apresentou, no prazo regulamentar, o competente recurso voluntário. Foi lavrado, assim, o
termo de perempção de p. 171
Ato contínuo, em 14/10/2021, a Contribuinte apresenta recurso voluntário (p. 187),
pugnando, preliminarmente, pelo recebimento do seu apelo recursal. Na sequência, esgrime suas
razões defesa nos seguintes pontos, em síntese:
 falta do devido processo legal, cerceamento ao direito à ampla defesa e outros
princípios. Dano concreto ao contribuinte;
 esclarecimento da matéria fática olvidada pelo julgador;
 do trabalho intelectual prestado pela recorrente;
 da participação em sociedade de fato;
 da atuação da recorrente;
 dos valores efetivamente recebidos pela recorrente;
 do precedente administrativo;
 das razões lançadas na decisão. Da impugnação da recorrente;
o da omissão de rendimentos;
o da multa de 112,50%;
o da representação criminal.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.337 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720867/2020-43
12
VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Do Conhecimento do Recurso Voluntário
Conforme se infere do documento de p. 170, tem-se que a Contribuinte foi
cientificada da decisão da DRJ no dia 16/06/2021.
Ocorre que, conforme se infere do Termo de Solicitação de Juntada de p. 185, bem
como do Termo de Análise de Solicitação de Juntada de p. 186, tem-se que a Contribuinte
apresentou o seu apelo recursal no dia 14/10/2021.
Registre-se pela sua importância que, antes mesmo do protocolo do apelo recursal
da Contribuinte, a Unidade de Origem já havia lavrado o Termo de Perempção de p. 171,
destacando que, transcorrido o prazo regulamentar de 30 (trinta) dias (Decreto no 70.235/1972,
art. 33) e não tendo o interessado apresentado recurso à instância superior da decisão da
autoridade de primeira instância, lavra-se este termo de perempção na forma da legislação
vigente. Esgotado o prazo da cobrança amigável, sem que tenha sido cumprida a exigência fiscal, o
processo será encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional para cobrança executiva (art. 21,
§ 3o do Decreto 70.235/1972).
A Contribuinte inaugura suas razões recursais defendendo, em sede de preliminar,
o conhecimento do seu apelo recursal, in verbis:
I – PRELIMINAR DE RECEBIMENTO DO RECURSO.
Antes de adentrar ao mérito recursal, cabe a recorrente tecer argumentos para o
recebimento do reclamo, já que a fls. 170/171 dos autos, consta o transcorrer do
prazo de 30 (trinta) dias sem que a ora recorrente se manifestação quanto a
decisão exarada.
Mantido o entendimento pela perempção pela legislação vigente é permitido o
prosseguimento da cobrança tributária contra a cidadã já que não houve
impetração de recurso a esta instância a seu tempo.
Ocorre que a intimação da decisão foi realizada por meio de “Caixa Postal do
Domicilio Tributário Eletrônico (DTE)” no último mês de junho/2021.
Acontece que faltou atenção a Receita Federal quando determinou que a ciência
da decisão da impugnação fosse realizada de forma digital, por 02 (dois) pontos:
a) A recorrente sempre foi notificada ou intimada de forma pessoal dos atos
processuais;
b) A intimação na forma introduzida passa, necessariamente, pelo consentimento
expresso da contribuinte.
A fls. 41 quando notificada para apresentação de documentos a
recorrente recebeu carta AR em seu endereço físico na data de 09/10/2019.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.337 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720867/2020-43
13
A fls. 78 foi intimada da confecção do auto de infração tributária também por
carta AR em seu endereço em 04/11/2020.
Ou seja, as comunicações anteriores foram enviadas e recebidas pessoalmente e
causa espanto a recorrente o fato da intimação da decisão da impugnação ter sido
realizada de forma eletrônica, avessa as demais e de forma imprópria.
A recorrente está dentre os profissionais médicos os quais vinculados através de
Portarias ao DETRAN/SC foram chamadas a prestar esclarecimentos ao Fisco com
posterior instauração do processo tributário.
Todos os profissionais chamados a prestar razões e com posterior instauração de
inquéritos e processos foram notificados das decisões administrativas de forma
pessoa através de Carta Registrada (AR). Por isso o espanto da recorrente com sua
situação sui generis.
Neste norte, validada a intimação através de “Caixa Postal do Domicilio Tributário
Eletrônico (DTE)” se afasta as garantias individuais do cidadão ao devido processo
legal, ao direito a ampla defesa e contraditório consoante letra dos artigos 5', LV e
art. 60, § 4', IV, da Constituição Federal.
Nada mais natural e pertinente que dar ciência ao administrado que contra ele se
tem decisão de cunho terminativo a fim de que possa manifestar-se e defender-se
das acusações de forma irrestrita.
No processo administrativo fiscal, a regulamentação provém do Decreto
70.235/72, que define as espécies de cientificação dos atos, assim apontando:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - Pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador,
na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de
quem o intimar;
II - Por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova
de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(...)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste
artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta
perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...);
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.337 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720867/2020-43
14
III - se por meio eletrônico:
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo:
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a
ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto
na alínea a; ou
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo;
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não
estão sujeitos a ordem de preferência.
Muito embora o § 3o do comentado artigo diga que os meios de intimação não
possuem ordem de preferência, sua aplicação deve ser usada com cautela.
A uma, porque inovou no decorrer do procedimento a forma de dar a
contribuinte ciência da decisão quanto a sua impugnação.
Outra, ora, se a Constituição assegura o contraditório e a ampla defesa, a
intimação fictícia acerca da existência de procedimento fiscal só pode ser utilizada
em caso de necessidade, ou seja, se incerto ou não localizado o domicilio do
contribuinte.
Inúmeros são os julgados emanados pelo Tribunal Regional Federal da nossa
região (TRF4) que anulam a citação fictícia – por edital ou meio eletrônico – como
podemos observar:
(...)

Veja que a Receita Federal optou pela intimação fictícia, através de endereço
eletrônico o que não se pode admitir dado toda a movimentação antecedente e
diante dos valores que se está buscando contra a recorrente.
Ou seja, diante do caso específico, face o volume pecuniário exigido pela Receita
Federal, todos os atos devem preservar o comentado devido processo legal, o
amplo direito a defesa e o contraditório, evitando atos de surpresa, não podendo
a RFB deixar de realizar a intimação postal por simples comodidade ou
conveniência sua.
Agrava a situação a constatação da própria RFB que afirma categoricamente que a
ciência eletrônica se deu por “decurso de prazo de 15 dias a contar da
disponibilização dos documentos”, fls. 170, ou seja, o contribuinte não teve real
ciência da existência da decisão administrativa.
Colabora com a tese da recorrente a leitura da Instrução Normativa 2220/2021 da
Secretaria da Receita Federal que aponta que a intimação por Caixa Postal,
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.337 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720867/2020-43
15
necessariamente passa pelo crivo inconteste do contribuinte. É o que se extrai
do art. 15 e seus §§ 1o e 2o, ex verbis:
Neste norte, validada a intimação através de “Caixa Postal do Domicilio Tributário
Eletrônico (DTE)” se afasta o devido processo legal, o direito a ampla defesa e o
contraditório – o qual alberga o processo administrativo – do art. 5', LV e art. 60, §
4', IV, da Constituição Federal.
Assim explicitado, deve ser declarada a nulidade com fulcro nos artigos 59, II, e §§
2', 3', c/c 60 e 61 do Decreto 70.235/1972, devendo ser recebida as razões
recursais pleiteando, ao final, seu requerimento.
Como se vê – e em resumo – a Recorrente, em sede de preliminar, insurge-se
contra a forma de ciência da decisão de primeira instância no caso concreto, qual seja: através do
domicílio tributário eletrônico.
Para a Contribuinte, a sua ciência dos termos da decisão de primeira instância
deveria ocorrer por via postal.
Ocorre que, conforme destacado pela própria Recorrente, nos termos do § 3o do
art. 23 do Decreto no 70.235/72, os meios de intimação previstos nos incisos do caput do referido
artigo (pessoal, por via postal e por meio eletrônico) não estão sujeitos a ordem de preferência.
Neste espeque, afigura-se improcedente a tese de defesa da Contribuinte no
sentido de que deve ser declarada a nulidade da ciência da decisão de primeira instância por meio
eletrônico.
Dessa forma, o recurso voluntário em análise é, portanto, intempestivo por
extrapolar o prazo legal de trinta dias contados da ciência da decisão de primeira instância.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o recurso voluntário
interposto, apreciando-se apenas a alegação de tempestividade do mesmo para, nesta parte
conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 233
DF CARF MF
Original